Tribunal: TJDFT
Processo: 0749637-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749637-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LOTUS SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução movida contra CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA e ORLANDO LAMOUNIER, indeferiu pedido de consulta ao sistema SERP/ONR, integrante da nova versão do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), para localização de bens dos executados. A agravante sustenta, em síntese, que após diversas tentativas infrutíferas de constrição de ativos financeiros via SISBAJUD e outras medidas, inclusive após deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, requereu consulta ao SNIPER, especificamente ao módulo SERP/ONR, para obtenção de informações sobre imóveis vinculados aos executados. Argumenta que a decisão agravada impôs à exequente a obrigação de realizar diligências administrativas onerosas, cujo custo aproximado seria de R$ 5.000,00, quando o Poder Judiciário dispõe de ferramenta tecnológica que permite a pesquisa com um simples clique, sem ônus desproporcional à parte. Defende que a negativa da medida compromete a efetividade da execução e contraria a finalidade do SNIPER, criado para centralizar dados e otimizar a localização de bens. Ressalta que há indícios concretos da existência de patrimônio, pois levantamento preliminar revelou 98 (noventa e oito) atos notariais em nome do executado Orlando Lamounier Paraiso Junior, incluindo escrituras e procurações, o que reforça a necessidade da consulta judicial. Invoca jurisprudência deste Tribunal de Justiça que reconhece a legitimidade da utilização do SNIPER para localização de bens, especialmente diante da ineficácia de outras medidas, e afirma que a exigência de diligência privada, em detrimento do uso da ferramenta pelo Judiciário, configura obstáculo injustificado à satisfação do crédito. Alega presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, destacando que o fumus boni iuris está evidenciado pela desproporcionalidade da decisão e pelos indícios concretos de patrimônio, e que o periculum in mora, diante do risco de dissipação de bens e da morosidade do processo executivo, iniciado em 2021. Sustenta que a medida é reversível e não causa prejuízo aos agravados. Busca, em sede liminar, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada imediatamente a consulta ao sistema SERP/ONR via SNIPER, providência que pretende ver confirmada no julgamento do mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 78282592. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada se limitou a indeferir pedido de pesquisa de bens imóveis em nome do executado pela ferramenta SERP/ONR do sistema SINPER, não se verificando qualquer urgência em face da postulação. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida limiar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator